Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TEMA 1085 do STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos de parcelas de mútuos na conta corrente ou salário do autor ao percentual de 40% da remuneração bruta, em ação de repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da limitação imposta aos descontos de parcelas de empréstimos consignados, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir.
3. Configurada relação de consumo entre instituição financeira e tomador de crédito, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O contrato celebrado com o agravante possui natureza de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, conforme documentos constantes dos autos.
5. Incide, no caso, a L.C. 840/2011, que estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite de 40% da remuneração para consignações em folha de servidores públicos do Distrito Federal.
6. A limitação imposta pela decisão agravada observa os parâmetros legais aplicáveis ao contrato específico, não havendo afronta à tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.
7. Ausente interesse recursal quanto à eventual suspensão de descontos em contratos diversos, não abrangidos pela decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A limitação de 40% da remuneração bruta prevista na L.C. 840/2011 aplica-se aos contratos de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento celebrados por servidores públicos do Distrito Federal, não se confundindo com os empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente, objeto da tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. L. 10.820, art. 1o, § 1o. L.C. 840, art. 116, § 2o.